Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707713-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS, advogada constituída, com OAB/DF no 59.466, em favor de DANIEL RABELO DE OLIVEIRA, preso desde 5/7/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 327/328). Alega a impetrante que haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 248 (duzentos e quarenta e oito) dias, em descompasso ao que prevê a Instrução no 1/2011 deste Tribunal de Justiça. Narra que a audiência ocorreu em 3/12/2021, porém, a instrução processual ainda não se encerrou, pois o Ministério Público requereu a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido no dia dos fatos. E apesar de ter sido fixado prazo para a conclusão da diligência, esse não foi obedecido. Neste contexto, afirma que a instrução extrapolou prazo razoável, pois não envolve fatos complexos, tampouco a pluralidade de réus. Logo, argumenta que os requisitos da prisão preventiva não se fazem mais presentes, em especial porque o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Sustenta que as porções apreendidas pertenciam a outras pessoas e que a prisão preventiva encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Declara haver violação aos princípios do devido processo legal, duração razoável do processo e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Registre-se que, já foram impetrados em favor do paciente, os Habeas Corpus no 0728005-87.2021.8.07.0000, 0741980-79.2021.8.07.0000 e 0703077-38.2022.8.07.0000. A primeira impetração se insurgiu em face da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Na ocasião, alegou-se a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que o entorpecente apreendido pertencia a terceiros, ausência de fundamentação, violação ao princípio da presunção e a existência de condições pessoais favoráveis. O Habeas Corpus foi denegado à unanimidade, em 28/10/2021, pela 3a Turma Criminal (fls. 179/185). A segunda medida impugnou a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de haver: excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de conclusão da instrução processual, solicitação extemporânea do Ministério Público de quebra de sigilo telefônico, violação a todos os prazos legais e razoáveis e ausência de complexidade da demanda. A ordem foi denegada, à unanimidade por esta 3a Turma Criminal na data de 17/02/2022, oportunidade em que se reconheceu a ausência de desídia estatal e a higidez da prisão preventiva (fls. 318/324). Por fim, a terceira impetração alegou novamente o excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência de previsão para o término da instrução criminal em decorrência da solicitação de quebra de sigilo telefônico. O feito não foi admitido em 4/2/2022 pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Júnior, por ser reiteração da impetração anterior (fls. 305/307). Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado”. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados nos Habeas Corpus no 0728005-87.2021.8.07.0000, 0741980-79.2021.8.07.0000 e 0703077-38.2022.8.07.0000. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 16 de março de 2022 15:31:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora